Tribunal: TJDFT
Processo: 0743149-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743149-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA ARAUJO D E S P A C H O Anoto a existência de contraminuta apresentada pela parte agravada. Defiro o prazo adicional de 5 (cinco) dias solicitado pela agravante. Com ou sem resposta retornem os autos para decisão sobre o pedido liminar. Desembargador Eustáquio de Castro Relator